Tribunal: TJMT
Processo: 1001154-36.2019.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001154-36.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RIVALDO DIOMEDESSE - CPF: 717.035.609-06 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DESCUMPRIMENTO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA - SENTENÇA TERMINATIVA FUNDAMENTADA JUSTAMENTE NO INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – RECURSO PROVIDO.

Incabível a condenação ao pagamento das despesas processuais se o cancelamento da distribuição do feito e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito ocorreram justamente pelo inadimplemento das custas iniciais, sobretudo quando a sentença terminativa precede a triangularização processual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
RIVALDO DIOMEDESSE
,

contra a sentença que, nos autos da Ação Revisional epigrafada, determinou o cancelamento da distribuição para julgar o feito extinto, sem resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.

O apelante defende que a condenação em custas processuais não é cabível quando é cancelada a distribuição do feito justamente pela ausência de pagamento das despesas iniciais da lide.

Sem contrarrazões, pois não angularizada a relação processual

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A sentença julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, ao determinar o cancelamento da distribuição, motivado pela ausência de recolhimento das custas processuais, mas condenou o autor ao pagamento das despesas do processo.

Em seu apelo, o autor se limita a suscitar o descabimento da aludida condenação.

Feito esse introito, o recurso merece prosperar.

Isso porque, se o feito teve a distribuição cancelada e foi extinto em decorrência do não pagamento das despesas iniciais, não seria razoável condenar a parte autora ao recolhimento de tais custas após a sentença terminativa.

Afinal, o cancelamento constitui uma medida sancionatória pela negativa de recolhimento de tais despesas: se, instada a efetuar o recolhimento, a parte se queda inerte, é prejudicada pela negativa de prosseguimento da demanda já em seu nascedouro, impossibilitando o provimento pretendido com o ajuizamento da ação.

Nos termos do artigo 290 do CPC:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Assim, condenar a parte, já sancionada pelo não recolhimento das custas iniciais, ao pagamento destas mesmas despesas, constituiria, no mínimo, dupla punição pelo descumprimento do mesmo ônus processual.

Além disso, a triangularização processual não restou configurada nos autos, tendo em vista que o feito foi extinto antes da realização de qualquer ato processual tendente à citação da parte demandada.

Portanto, o afastamento da condenação é medida que se impõe.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - ART. 290 DO CPC/2015 - CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - RECURSO PROVIDO. Não cabe condenação nas custas processuais quando é cancelada a distribuição do feito justamente por ausência de pagamento das despesas iniciais da lide.”

(TJMT. Ap 5671/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 267, IV, DO CPC/73 - DESCABIMENTO - NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELA PARTE AUTORA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO - ART. 257 DO CPC/73 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. O não recolhimento das custas processuais pela parte autora após o indeferimento da justiça gratuita acarreta o cancelamento da distribuição do processo, nos moldes do art. 257 do CPC/73, e não a extinção do processo sem resolução do mérito. Não há que se falar em condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais se o feito teve sua distribuição cancelada, mormente se não houve qualquer andamento no processo além da discussão inicial acerca da gratuidade judiciária.”

(TJMT. Ap 127690/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021